Tribunal: TJSP
Processo: 1023453-92.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. Ação que visa à rescisão do contrato e à restituição dos valores pagos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da instituição financeira. Contrato de mútuo firmado pelas corrés para concluir o negócio jurídico de compra e venda de móveis planejados. Cessão dos títulos de créditos à instituição financeira. Contratos coligados. Conexão existente entre as

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. Ação que visa à rescisão do contrato e à restituição dos valores pagos. Sentença de procedência dos pedidos. Apelação da instituição financeira. Contrato de mútuo firmado pelas corrés para concluir o negócio jurídico de compra e venda de móveis planejados. Cessão dos títulos de créditos à instituição financeira. Contratos coligados. Conexão existente entre as duas avenças, uma vez que a contratação do crédito junto à instituição financeira não teria interesse se desvinculada do negócio jurídico de compra e venda. Rescisão do contrato declarada. Necessidade de devolução dos valores pagos pelo autor, bem como dos cheques por ele emitidos. Na impossibilidade de cumprimento da obrigação de devolução das cártulas, resolver-se-á em perdas e danos. Dano moral caracterizado. Indenização devida em razão da inscrição do nome do autor nos cadastros de maus pagadores. Quantia fixada em R$ 10.000,00 que não comporta alteração, pois foram observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Astreintes. Multa que possui exigibilidade apenas na hipótese de descumprimento do que foi determinado. Quantia que pode ser reduzida pelo magistrado de ofício, caso seja constatado o excesso. Art. 537, §1o, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.